Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735294-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PALADAR MINEIRO COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação da execução de título extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDEAL E ENTORNO LTDA em desfavor da ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 138698377 do processo originário): “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por PALADAR MINEIRO COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA. A parte executada alega que há abusividade nos encargos contratuais firmados, especialmente a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, capitalização mensal de juros sobre o saldo devedor e a existência de seguro prestamista.. Requer a nulidade da execução. A parte exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, sob o argumento de que as matérias jurídicas defendidas pelo excipiente não são de ordem pública ou sequer apontam vício material. Por fim, pugnou pela rejeição da exceção de pré-executividade. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa por meio do qual o suposto devedor tenta impedir a execução de atos constritivos realizados num processo executivo quando o título apresentar defeitos evidentes capazes de macular sua legalidade, ou seja, referente a matérias de ordem pública, as quais podem ser identificadas de ofício pelo juízo, sem a necessidade de contraditório. Contudo, no presente caso, a via limitada da exceção de pré-executividade não é o meio hábil para a análise fática e probatória alegada pelo excipiente, pois as suas alegações não constituem matéria de ordem pública, passíveis de serem reconhecidas de ofício, além de demandarem dilação probatória. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA EM QUANTIA CERTA E PERDAS E DANOS.EXCEÇÃODE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é admissível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. (...) (Acórdão n.1012603, 07017957220168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos presentes autos, é manifesta a intenção do excipiente em discutir as cláusulas do contrato, o que foge ao âmbito da exceção de pré-executividade. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Proceda-se nos termos da decisão de ID 128159603. Intimem-se." Em suas razões recursais (ID 40470464), informa que foi deferida a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Afirma que apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade do título executivo, pois existem abusividades encontradas no contrato referentes à comissão de permanência cumulada com outros encargos, à capitalização mensal de juros sobre o saldo devedor, ao seguro prestamista, dentre outras. Argumenta que não foi apresentada planilha clara da dívida, com todas as informações acerca do índice de juros e correção monetária aplicados, periodicidade da capitalização dos juros e desconto obrigatório realizado. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos autos originários até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para receber a exceção de pré-executividade e reconhecer o excesso/abusividade dos encargos aplicados no contrato, bem como o excesso de execução. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, desde que demonstráveis de plano. Se, porém, a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, demandando a oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em comento, verifico que a matéria alegada pelo agravante se refere à incidência de encargos abusivos existentes no contrato firmado entre as partes, em especial à cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, capitalização mensal de juros sobre o saldo devedor e ao seguro prestamista. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que as matérias aventadas pelo executado não constituem matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício pelo magistrado. Ao contrário, demandam dilação probatória e revisão de cláusulas contratuais que foram pactuadas entre as partes. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em caso semelhante, é nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONFISSÃO DE DÍVIDA E FIANÇA - TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. A "exceção de pré-executividade", fruto de evolução pretoriana, não é o procedimento adequado para se combater qualquer execução, pois, do contrário, estar-se-ia extirpando, contra a vontade do legislador, parte expressiva do Código de Processo Civil (Título III do Livro II). Assim, só se pode admitir a utilização desse meio excepcional de defesa do devedor, se presente, de forma inquestionável, uma das hipóteses do art. 618 do referido Código. Constitui título executivo extrajudicial termo de renegociação de dívida devidamente formalizado, ressalvado ao devedor o manejo de embargos, garantido o juízo da execução, para a defesa de seus interesses. (Acórdão 127138, 20000020015360AGI, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/6/2000. Pág.: 36) "AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNCIONÁRIO PÚBLICO - MORA - CARACTERIZAÇÃO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - FORMA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO- DECISÃO MANTIDA. 1) - Em empréstimo consignado em folha de pagamento de funcionário público, ainda que o credor não providencie os devidos descontos das prestações diretamente na folha de pagamento, havendo o vencimento da dívida, evidencia-se a mora do devedor, se este não se desincumbe de se desonerar da obrigação, mediante consignação do valor devido, nos termos do art. 335 do Código Civil. 2) - A exceção de pré-executividade somente tem cabimento quando a questão levantada for comprovada por prova pré-constituída, que não dependa de dilação probatória. 3) - Recurso conhecido e improvido" (Acórdão n.588146, 20120020057644AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2012, Publicado no DJE: 23/05/2012. Pág.: 112). Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, não sendo o caso de conceder a liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora